Tribunal: TJDFT
Processo: 0742618-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CANAL. PLATAFORMA YOUTUBE. VÍDEOS. PROPAGAÇÃO. NOTÍCIAS FALSAS. IMPUTAÇÃO DE CRIMES. CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, presente a probabilidade do direito, porquanto, a veiculação de notícia sabidamente falsa, com conteúdo ofensivo e difamatório, configura abuso do direito à liberdade de expressão e, portanto, não encontra proteção na Constituição Federal.

3. Demonstrado, também, o perigo da demora, diante da possibilidade de danos irreparáveis à honra e à imagem da autora/agravada, em face da propagação contínua de informações inverídicas e difamatórias na rede mundial de computadores.

4. Recurso conhecido e não provido.